Tribunal: CARF
Processo: 10630.001414/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001414/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.703 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS. EXTRAVIO E
DETERIORAÇÃO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO.
PENALIDADE
APLICÁVEL.
O contribuinte deve manter sua escrituração e respectiva documentação
comprobatória à disposição da fiscalização, obrigação que não é,
simplesmente, afastada quando há extravio ou deterioração. Com efeito, em 48
(quarenta e oito) horas da suposta ocorrência, referido fato deverá ser
comunicado ao órgão competente do Registro do Comércio e publicado em
jornal de grande circulação local, requisitos necessários para a reconstituição
do acervo documental.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CUMPRIMENTO.
DISPENSA.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os Conselheiros Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001414/2007-78
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-15.526 (fls. 50 a 53),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.099.170-2 (CFL 38), lavrado em 02/05/2007, no valor de R$
11.951,21, por ter a empresa deixado de exibir ou ter exibido sem as formalidades legais
documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fl. 13), a infração foi constatada na
ação fiscal quando a empresa alegou não possuir nenhum tipo de documentação de RH ou
contábil que demonstrasse a base de cálculo da remuneração paga aos empregados e
contribuintes individuais no período de 01/97 a 13/2002, devido à perda dos mesmos nas
enchentes que acometeram a cidade nos anos de 2003 e 2004.
Foram apresentados os Boletins de Ocorrência expedidos pela Polícia Militar, no
1010, de 20/01/2003, 1538, de 24/01/2003 e no 1506, de 04/02 (na data desse BO não consta o
ano, o qual só aparece no texto do histórico resumido dos fatos, fazendo referência à data de
ocorrência da segunda inundação consecutiva na cidade, qual seja, 12/01/2004) (fls. 29 a 34).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO. FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZADA.
DESCABIMENTO DE RELEVAÇÃO DA MULTA.
Deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições
para a Seguridade Social constitui infração nos termos da legislação previdenciária específica.
A relevação da multa ocorre apenas quando presentes todos os requisitos normativos.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 25/09/2007 (fl. 66) e apresentou
Recurso Voluntário em 25/10/2007 (fls. 58 a 64) sustentando: a) a documentação fiscal não foi
exibida por motivo de força maior e é incabível a aplicação da multa e; b) relevação da multa.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da alegação de motivo de força maior
A recorrente alega que deixou de exibir os livros e documentos relacionados com
as contribuições previdenciárias porque foram destruídos por motivo de força maior, qual seja, a
ocorrência de enchentes no Município em que se situa, nos anos de 2003 e 2004, comprovada
por fotografias e Boletins de Ocorrência anexados.
A DRJ não acolheu o argumento da recorrente sob o fundamento de que não foi
cumprido o rito do art. 10 do Decreto-lei no 486, de 3 de março de 1969 e à luz das normas
apresentadas, tem-se que as fotografias juntadas às fls. 29 a 32 bem como os Boletins de
Ocorrência n° 1506, 1538 e 1010 (fls. 26 a 28) não são suficientes para demonstrar a força
maior que pudesse levar à desconsideração da infração praticada pela empresa (fl. 53).
Entendo que assiste razão à recorrente.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/721, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado
ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fl. 13) que a recorrente foi autuada porque
deixou de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias, para
o período de janeiro de 1997 a dezembro de 2002, infringindo o disposto nos arts. 33, § 2o, da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/20012, e 283, II, alínea j, do
Decreto 3.048/993.

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
2 Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único
do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

Após ser devidamente intimada em 30/01/2007, por meio do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos – TIAD (fls. 10 a 12), a recorrente informou não possuir
nenhum tipo de documentação de RH ou contábil que demonstrasse a base de cálculo da
remuneração paga aos empregados e contribuintes individuais no período de 01/1997 a 13/2002,
devido à perda dos mesmos nas enchentes que acometeram a cidade nos anos de 2003 e 2004.
Para comprovar os fatos alegados, juntou aos autos os Boletins de Ocorrência no
1506, no 1010 e no 1538 (fls. 29 a 31), além de fotografias da deterioração causada pelas
enchentes (fls. 32 a 35).
As fotografias – que remontam aos anos de 2002 e 2003 e foram juntadas aos
autos em 2007 -, não chegaram a esta instância administrativa em perfeitas condições de análise
em razão do decurso de tempo e do processo de digitalização dos autos; fatos que não podem ser
imputados ao contribuinte e nem a ele pode ser imputado o prejuízo decorrente.
Nas razões do Recurso Voluntário, o contribuinte relata que Em referidas
fotografias é possível inferir, através das marcas d’água nas paredes, as proporções das
enchentes que atingiram o Município de Caratinga à época, dando causa à perda da
documentação que, posteriormente, viria a ser solicitada pela Repartição Fazendária (fl. 62).
Consta no Boletim de Ocorrência no 1506 (fl. 29) que:
Fomos procurados pelo solicitante que narrou-nos o seguinte fato: devido as fortes
chuvas ocorridas na região em data de 12/02/2004 a Empresa DPC Distribuidora
Atacadista, CNPJ 66 471 517/0001-77, foi parcialmente inundada com perda parcial de
mercadorias para comercialização, inundação total do subsolo destinado para
armazenar mercadorias, arquivos de documentos fiscais contábeis, previdenciários
e trabalhistas, além de livros diversos oriundos das atividades da empresa
distribuidora atacadista DPC Ltda, Matriz e Filial, Saraiva Lacerda Matriz e Filial,
Peixoto Lacerda armazém dos cosméticos, DISTRIMIX Lacerda Atacadista, DPC
Empreendimentos Agrícola – DPC Tranporte. (destaquei)
O Boletim de Ocorrência no 1010, de 20/01/2003 (fl. 31) menciona que:
Fomos procurados pelo solicitante acima citado que narrou-nos que no decorrer das
fortes chuvas a Distribuidora Atacadista DPC Ltda foi alagada, sendo o prejuízo de
aproximadamente 10% da mercadoria às vossas mãos.
Por fim, o Boletim de Ocorrência no 1538 (fl. 30), de 24/01/2003, informa que:
Em c mp m n B O s no 1010, d d 20 01 03, d mp s “D stribuidora
A c d s DPC L d ” CNPJ: 66471517/0001-77. Cita que além da perda de

judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta Lei.
3 Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio
de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

mercadorias, houve inundação total da área localizada no subsolo do imóvel do
estabelecimento. Área esta destinada a armazenagem de produtos comercializados
pela empresa e a manutenção de arquivos de documentos fiscais, contábeis,
previdenciários e trabalhistas. Bem como livros diversos oriundos das atividades
das empresas: Distribuidor Atacadista DPC Ltda. (Matriz e filial), Araújo Lacerda
e Cia Ltda, Peixoto Lacerda e Cia Ltda e Armazém dos Cosméticos Ltda. Que
ocasionou a perda de parte dos estoques existentes no local e destruição parcial dos
livros e documentos fiscais. (destaquei)
Cabe destacar que os Boletins de Ocorrência foram registrados muito antes do
início da ação fiscal e, como documento público, possuem fé pública e gozam da presunção de
veracidade e legalidade inerente aos atos administrativos, até prova em contrário.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público
faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o
tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “em razão da fé pública que
reveste atos estatais, sempre que o documento for produzido por funcionário público lato sensu,
haverá uma presunção de veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham
ocorrido na presença do oficial público. Essa presunção é relativa, podendo ser afastada por meio
de outras provas produzidas no processo” 4.
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República5 determina que se resguarde a boa-
fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na prestação do
serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no exercício hermenêutico da
relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências jurídicas reconhecidas sejam
efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe
23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a presunção de veracidade e
legitimidade consiste na "conformidade do ato à lei. Em decorrência desse atributo, presumem-
se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei"
(Direito Administrativo, 18a Ed. São Paulo: Atlas, 2005).
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus
da prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos pelo
agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa, nos termos dos
arts. 373 e 374, abaixo transcritos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
5 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, havendo um documento público devidamente fundamentado e com
presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser
em favor dessa presunção. Ostentando, todavia, tal presunção eficácia relativa, esta admite prova
em sentido contrário a ônus da parte interessada, encargo este não adimplido pelo Fiscal
Autuante.
No caso, a Fiscalização tributária não produziu qualquer prova apta a afastar a
presunção de veracidade dos Boletins de Ocorrência que informam a perda dos documentos
fiscais do recorrente em razão das enchentes ocorridas no Município.
Importante esclarecer o que se entende por caso fortuito ou força maior, os quais
serão tratados como sinônimos dado que para o ponto de vista do presente caso a distinção não
importa.
H y L p s M s c nc u c m “ v n d n u z qu , p su
imprevisibilidade e inevitabilidade, cria para o contratado impossibilidade intransponível de
gu x cuçã d c n ” 6.
Já p M ç Jus n F h , “é c ênc d f xcepcional e imprevisível,
estranho à vontade das partes e que impossibilite o cumprimento dos prazos anteriormente
p v s s” 7.
Em breves termos, diz-se que o caso fortuito é o evento que não se pode prever e
que não podemos evitar. Já os casos de força maior são os fatos humanos ou naturais, que podem
até ser previstos, mas da mesma maneira não podem ser impedidos; por exemplo, os fenômenos

6 Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, p. 231.
7 Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, p. 363.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

da natureza, tais como tempestades, furacões, raios, etc. ou fatos humanos como guerras,
revoluções, e outros8.
Nos termos do art. 393 do Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força
maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir. 9
Com efeito, a responsabilidade por infrações estabelecida pelo CTN é objetiva,
sendo irrelevante a intenção do agente ou do responsável, conforme preconiza o art. 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A responsabilidade objetiva, conforme explica Ricardo Alexand , “é jus m n
aquela que é imputada a determinadas pessoas, independente da análise da existência de dolo ou
cu p n p á c d sp c v ” 10.
O doutrinador salienta, todavia, que esta responsabilidade, apesar de objetiva, não
é absoluta. Confira-se:
Não se deve confundir responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária
com inexistência do direito à defesa por parte do contribuinte. Apesar de a comprovação
da infração gerar, como regra, a punição, independentemente da existência de dolo ou
culpa, sempre é necessária a correta fundamentação, apontando os elementos de fato
(descrição do que ocorreu no mundo) e de direito (demonstração de que os fatos se
enquadram em previsão legal de punição), possibilitando ao contribuinte a formulação
de defesa quanto a tais aspectos11.
Embora objetiva, a responsabilidade tributária por infrações pode ser excluída, em
privilégio ao Princípio da Verdade Material, caso comprovado que a ação/omissão geradora da
infração não tenha ocorrido ou caso tenha sido praticada por outrem ou, ainda, caso seja uma
situação de caso fortuito ou força maior.
Veja-se, nesse sentido, o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: ART. 136 DO CTN.
1. É dever do contribuinte ou responsável portar a documentação da mercadoria que
transporta.
2. Justificada, no processo administrativo, a ausência dos documentos, por razão
relevante, não houve oportunidade de o contribuinte provar a alegação.

8 https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/caso-fortuito-e-
forca-maior
9 Tal conceito, que parece amplo e abrangente a todo Direito, não deve ser limitado à matéria cível, sendo possível a
sua utilização no Direito Tributário por força do que enunciam os artigos 109 e 110 do CTN:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de
seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados,
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
10 Direito Tributário. 13. ed. Salvador: Juspodvm, 2019, p. 429.
11 Op. cit. p. 431.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

3. Cerceamento de defesa que afasta a responsabilidade objetiva do art. 136 do CTN.
4. Recurso especial não conhecido. (REsp 117.301/RS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2000, DJ 04/12/2000, p. 57)
No mesmo sentido é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
POSSIBILIDADE. Embora a responsabilidade por infrações aduaneiras seja objetiva,
estando comprovado nos autos que a fiscalização aduaneira contribuiu decisivamente
para o atraso na prestação das informações, esta pode ser afastada. (Acórdão no 3002-
000.510, Sessão de 11/12/2018)
Diante dos fatos narrados pelo recorrente, parece justificável que ele não
apresente os documentos à fiscalização, haja vista que se dá por força maior, em razão da
enchente que ocorreu no município, atingindo seu estabelecimento, conforme devidamente
comprovado nestes autos.
Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Órgão administrativo:
CASO FORTUITO. EVENTO CLIMÁTICO DE GRANDES PROPORÇÕES. PERDA
DE DADOS EM MEIO MAGNÉTICO
Na infração tributária, a responsabilidade independe de culpa, podendo, todavia, ser
elidida por ocorrência de caso fortuito ou força maior. A falta de apresentação dos
arquivos magnéticos que serviram de base para a geração da Contabilidade e da Folha
de Salários em papel, por conta de perda em evento climático de grandes proporções,
não pode ser apenada, nestes casos, com a multa prevista no art. 12 da Lei
8.218/91.(Acórdão no 1201-003.565. Sessão de 23/01/2020)

Constitui motivo de força maior, excludente da responsabilidade da empresa
transportadora, o roubo de carga sob sua guarda. Precedente da Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça. É bastante para comprovar o roubo o registro da
ocorrência policial não refutada por denúncia de comunicação falsa de crime nem
desqualificada por culpa da vitima. (Acórdão no 3101-00.454, Sessão de 1o/07/2010)
Por fim, no tocante à alegação de que o recorrente não observou o preceito
normativo estabelecido pelo art. 10 Decreto-lei no 486, de 3 de março de 196912, quanto à
necessidade de publicação em jornal de grande circulação informando a destruição dos
documentos fiscais e comunicação ao órgão competente do registro do comércio, forçosa é a
conclusão de que o recorrente agiu de boa-fé nos presentes autos, e o procedimento adotado
permite apurar a veracidade de todas as informações prestadas quanto à ocorrência do caso
fortuito ou de força maior e a destruição dos seus documentos fiscais, não podendo ser afastado
apenas em razão do formalismo exacerbado.
Não se pode primar pelo formalismo em detrimento da apuração dos fatos reais
quando o contribuinte logrou êxito em demonstrar os fatos alegados como excludente da
responsabilidade objetiva.

12 Art 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros fichas documentos ou papéis de interêsse da
escrituração o comerciante fará publicar em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento aviso
concernente ao fato e dêste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas ao órgão competente do
Registro do Comércio.
Parágrafo único. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o disposto neste
artigo.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

A destruição, por enchente, dos livros e documentos fiscais, devidamente
comprovada, tem a característica de caso fortuito ou força maior, sendo suficiente para cancelar
o crédito exigido por meio de Auto de Infração pela não exibição de documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciários exigidos pelo órgão fiscal.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte para anular o crédito constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.099.170-2, por ter a empresa deixado de exibir documentos e livros relacionado com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, em razão de caso fortuito ou força maior.
2. Da relevação da multa
Por fim, o recorrente sustenta a relevação da multa nos termos do art. 291, § 1o, do
Decreto no 3.048/99.
A DRJ, por sua vez, concluiu que (fl. 53):
Não constam para a empresa, Autos de Infração anteriores a serem considerados para
fins de reincidência, bem como não ocorreram as demais circunstâncias agravantes
contidas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048, de 1999. Contudo, não há como ser acolhido o pedido de relevação da multa,
pois a condição necessária para tal é a correção da falta, nos termos do art. 291, § 1°, do
Regulamento d Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, e até a
presente data, nenhum documento capaz de comprovar a total correção da falta foi
apresentado pela empresa.
Nos termos expostos no tópico acima, havendo a deterioração dos documentos
fiscais em face das enchentes ocorridas no Município do estabelecimento do recorrente, a
consequência lógica é que, ainda que a empresa possa reestruturar seus informes contábeis e seus
registros, não há que se falar em corrigir a falta de exibição dos documentos solicitados pela
fiscalização; sendo este o único argumento da decisão recorrida para afastar o pedido do
recorrente de relevação da multa.
A empresa não foi autuada por não possuir documentos e livros e, sim, por ter
deixado de exibi-los à fiscalização após ser devidamente intimada para tal. Se os documentos
não mais existem, insustentável exigir a correção desta falta.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular
integralmente o crédito constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.099.170-2.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
Contrariamente ao bem articulado entendimento da i. Relatora, com todas as
vênias que possam me conceder os nobres julgadores que votaram por prover a pretensão da
Recorrente, na hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa, haja vista referido crédito ter
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

sido regularmente constituído, nada nele refletindo os argumentos e documentos que a
Contribuinte acostou aos autos.
Como se vê, o escopo da divergência gravita em torno do descumprimento da
obrigação acessória consubstanciada no dever do contribuinte exibir a documentação
requisitada pela fiscalização. Nesse pressuposto, o Sujeito Passivo pretende se desvencilhar da
referida imputação, alegando impossibilidade material do atendimento pretendido pelo Fisco,
sob o fundamento de que reportadas informações foram destruídas nas enchentes ocorridas em
2003 e 2004. Nessa premissa, adita fotos e boletins de ocorrência policial, declarando supostos
f s m v d s p “f ç m ”, c nf m xc s d v v nc d , que abaixo replico:
A recorrente alega que deixou de exibir os livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias porque foram destruídos por motivo de força maior, qual
seja, a ocorrência de enchentes no Município em que se situa, nos anos de 2003 e 2004,
comprovada por fotografias e Boletins de Ocorrência anexados.
[...]
Consta no Boletim de Ocorrência no 1506 (fl. 29) que:
Fomos procurados pelo solicitante que narrou-nos o seguinte fato: devido as
fortes chuvas ocorridas na região em data de 12/02/2004 a Empresa DPC
Distribuidora Atacadista, CNPJ 66 471 517/0001-77, foi parcialmente inundada
com perda parcial de mercadorias para comercialização, inundação total do
subsolo destinado para armazenar mercadorias, arquivos de documentos
fiscais contábeis, previdenciários e trabalhistas, além de livros diversos
oriundos das atividades da empresa distribuidora atacadista DPC Ltda,
Matriz e Filial, Saraiva Lacerda Matriz e Filial, Peixoto Lacerda armazém dos
cosméticos, DISTRIMIX Lacerda Atacadista, DPC Empreendimentos Agrícola –
DPC Tranporte. (destaquei)
O Boletim de Ocorrência no 1010, de 20/01/2003 (fl. 31) menciona que:
Fomos procurados pelo solicitante acima citado que narrou-nos que no decorrer
das fortes chuvas a Distribuidora Atacadista DPC Ltda foi alagada, sendo o
prejuízo de aproximadamente 10% da mercadoria às vossas mãos.
Por fim, o Boletim de Ocorrência no 1538 (fl. 30), de 24/01/2003, informa que:
Em c mp m n B O s no 1010, d d 20 01 03, d mp s “D s bu d
A c d s DPC L d ” CNPJ: 66471517/0001-77. Cita que além da perda de
mercadorias, houve inundação total da área localizada no subsolo do imóvel
do estabelecimento. Área esta destinada a armazenagem de produtos
comercializados pela empresa e a manutenção de arquivos de documentos
fiscais, contábeis, previdenciários e trabalhistas. Bem como livros diversos
oriundos das atividades das empresas: Distribuidor Atacadista DPC Ltda.
(Matriz e filial), Araújo Lacerda e Cia Ltda, Peixoto Lacerda e Cia Ltda e
Armazém dos Cosméticos Ltda. Que ocasionou a perda de parte dos estoques
existentes no local e destruição parcial dos livros e documentos fiscais.
(destaquei)
Cabe destacar que os Boletins de Ocorrência foram registrados muito antes do início da
ação fiscal e, como documento público, possuem fé pública e gozam da presunção de
veracidade e legalidade inerente aos atos administrativos, até prova em contrário.
Posta assim a questão, cabível trazer o mandamento visto nos arts. 4o e 10, §
único, do Decreto-Lei no 486, de 3 de março de 1969, que trazem procedimentos específicos
quanto à guarda e manuseio de livros e documentos fiscais, verbis:
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial.
[...]
Art 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros fichas documentos ou
papéis de interêsse da escrituração o comerciante fará publicar em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e dêste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas ao órgão competente do Registro
do Comércio.
Parágrafo único. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois
de observado o disposto neste artigo.
Por pertinente, a compreensão do que está posto na legislação supracitada fica
facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis,
presentes na Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente,
c ns n s u 11, nc s III, ín “c”, entende-se que o parágrafo único do art.10
supracitado complementa a regra vista no caput de referido artigo, nada excepcionando acerca da
obrigatoriedade apontada no art. 4o do mesmo dispositivo legal. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
Do que está posto, depreende-se que o contribuinte deve manter sua escrituração e
respectiva documentação comprobatória à disposição da fiscalização, obrigação que não é,
simplesmente, afastada quando há extravio ou deterioração do mencionado acervo. Com efeito,
em 48 (quarenta e oito) horas da suposta ocorrência, referido fato deveria ter sido comunicado
ao órgão competente do Registro do Comércio e publicado em jornal de grande circulação local.
Contudo, nada disso consta ter sido providenciado, o que não pode ser suprido por fotografias e
boletins de ocorrência policial, nestes, sendo registrado apenas o alegado pelo interessado.
Ademais, para o caso em debate, ainda que citados procedimentos (comunicação
e publicação) tivessem sido adotados pela Recorrente, nada afetaria ao contexto, eis que apenas
possibilitariam a substituição da documentação extraviada pelo, obrigatoriamente, cabedal
documental reconstituído, conforme preceituou o parágrafo único retrocitado. Portanto, o eixo
conceitual presente na definição legal posta, por si só, já afasta o, no meu ver, equivocado
pleito da Recorrente. Afinal, considerando que a definição legal abrange o todo definido e tão
somente ele, não se pode equiparar condição imprescindível para a reconstituição de documento
extraviado com suposta dispensa de sua guarda e conservação. Esta inexistente no reportado ato
legal!
Pertinente registrar, também, que os boletins de ocorrência nos 1.010 e 1.538,
datados de 20 e 24 de janeiro de 2003 respectivamente, relatam afirmações feitas pela
Recorrente perante a autoridade policial, sem entretanto apontar a data de ocorrência da suposta
deterioração. Já, no boletim de ocorrência no 1.506, de 4 de fevereiro de 2004, a Contribuinte
afirma que referido extravio deu-se por ocasião da inundação sucedida no dia 12 de janeiro de
2004 (processo digital, fls. 29 a 31). Disso, vê-se que o Sujeito Passivo, além de não ter
providenciado a reconstituição dos documentos supostamente extraviados anteriormente ao dia
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

20/1/2003, quando do primeiro incidente; sequer preocupou-se em zelar pela guarda e
conservação daqueles atinentes ao ano seguinte, já que trouxe igual alegação quanto ao episódio
verificado em 12/1/2004.
Princípio da estrita legalidade tributária
A reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe que
a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da
relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97, inciso VI, do CTN é preciso ao esclarecer e
delimitar que a extinção de crédito tributário sujeita-se ao princípio da estrita legalidade
tributária, verbis:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Interpretação da legislação que dispensa o cumprimento de obrigação acessória
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser interpretadas
literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica, conforme o art. 111,
inciso III, do CTN, o entendimento acerca da obrigatoriedade de guarda e conservação dos livros
e demais documentos fiscais deve ser restritivo, ficando afastada qualquer hipótese de dispensa
sem previsão legal. Confira-se:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Por oportuno, o art. 175, parágrafo único, do mesmo Código ratifica mencionada
perspectiva restritiva, pois mantém a exigência de referida interpretação literal para a dispensa
do cumprimento de obrigação acessória, ainda que haja outorga de isenção do suposto crédito
tributário a ela vinculada. Confira-se:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela conseqüente.
Neste cenário, afastar a multa em controvérsia, supostamente porque o extravio
documental m f c d “f ç m ” d sp ns R c n d b g d d d su gu d
e conservação, no meu entendimento, implicará ofensa a todos aqueles preceitos do CTN
transcritos precedentemente. Porquanto, estaria se extinguindo crédito tributário sem previsão
legal, contrariamente ao que manda o art. 97, inciso VI, do CTN, fruto da concessão de dispensa
do cumprimento de obrigação tributária acessória mediante forma de interpretação da legislação
tributária divergente da literal, o que, como se conheceu, é vedado expressamente pelos arts. 111,
inciso III, e 175 do CTN.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

Extinção do crédito tributário
Ante o exposto, conforme se demonstrará na sequência, é aceitável se crer que o
entendimento, do qual divergi, teve como razão de decidir suposto fundamento legalmente
inexistente. Afinal, como visto, a lei tributária não afasta a obrigatoriedade do contribuinte
manter sua documentação fiscal em boa ordem e guarda nos casos de extravio ou deterioração.
No caso, ela apenas condiciona que, previamente à obrigatória reconstituição, dito fato seja
comunicado ao órgão competente do Registro do Comércio e publicado em jornal de grande
circulação local.
Posta assim a questão, pertinente se hipotecar que, segundo o art. 141 do CTN, o
crédito tributário regularmente constituído, somente poderá ser extinto nas situações previstas no
art. 156, incisos I a XI, do citado Código. Nessa vereda, dadas as peculiaridades dos fatos, o
atendimento do pleito da Recorrente parece se apropriar da decisão administrativa, disposta no
inciso IX, para conceder o perdão tributário, apontado no inciso IV, verbis:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
IV - remissão;
[...]
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
Ocorre que citadas modalidade de afastamento do crédito tributário não
encontram guarida nos autos do presente processo, eis que ausentes tanto lei concessiva da
suposta remissão, como também motivação fundamentando o cancelamento decidido
administrativamente. Portanto, contrapondo o, no meu entendimento, equivocado provimento
proposto, segue posicionamento demonstrando que mencionado crédito seria cancelado à revelia
do que traz norma tributária vigente.
Remissão tributária
A teor das disposições do CTN, art. 156, inciso IV, do CTN (já transcrito
precedentemente), assim como do art. 150, inciso I, § 6o, da Constituição Federal de 1988, a
remissão é benefício fiscal que dispensa o pagamento de crédito tributário, hipótese que, por
dispor de dinheiro público, somente pode ser concedida mediante lei específica do sujeito ativo
tributante. Confira-se:
CF, de 1988:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
[...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Destarte, considerando que enquanto inexistir a causa igualmente não surgirá o
efeito dela decorrente, afasta-se suposta possibilidade de remissão do crédito em análise, dada a
carência de lei específica concedendo manifestado perdão legal. Então, ao caso, restou a espécie
de cancelamento creditório vista no inciso IX do art. 156 do CTN (decisão administrativa),
também declinada na sequencia, porque carente de fundamentação legal minimamente razoável.
Imprescindível fundamentação legal da decisão extintiva de crédito tributário
Primeiramente, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art. 50,
inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal - os
atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a lei
e o Direito, de motivação explicitando seus pressupostos de fato e de direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Como visto, a autoridade administrativa judicante mingua de competência
jurídica para afastar a aplicação de lei se atendidos os pressupostos de fato e de direito, pois não
lhe é facultado o exercício da livre convicção motivada, próprio da magistratura. Por
conseguinte, infere-se que a decisão administrativa deste Conselho carente de fundamentação
legalmente prevista, veste a exata roupagem apresentada pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
inciso II, porque pretere direito de defesa tanto do contribuinte, como da União, quando lhe for
desfavorável, verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Sequenciando o raciocínio, conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) - somente há duas espécies de
obrigações tributárias impostas ao contribuinte, a principal e a acessória. A primeira trata do
pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz respeito a todas as imposições feitas ao
sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, transformando-se em
principal no tocante ao pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista, verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse pressuposto, depreende-se dos fatos geradores definidos nos arts. 114, 115
e 116, inciso I, do mesmo Código que a obrigação principal não se confunde com a acessória,
eis que distintas e autônomas. Confira-se:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
[...]
Na forma posta, citadas obrigações tributárias, principal e acessória, caracterizam-
se como institutos jurídicos dotados de especificidades próprias, razão pela qual o suposto
afastamento de uma não implica, necessariamente, a sucumbência da outra. Assim entendido, a
primeira surge juntamente com o seu fato gerador e tem por objeto o pagamento de crédito
tributário referente ao tributo ou à penalidade pelo descumprimento da segunda, a qual decorre
da legislação tributária e tem por propósito as obrigações de fazer ou deixar de fazer demandadas
pelas arrecadação e fiscalização dos tributos.
De igual relevância, nota-se que o fato gerador da obrigação principal de pagar
tributo ou penalidade surge, respectivamente, quando a hipótese de incidência prevista em lei
sucede no mundo dos fatos ou no momento em que ficar caracterizado o descumprimento da
obrigação tributária acessória de observância compulsória (incidência tributária). Devido a isso,
capta-se que o descumprimento da obrigação acessória, por si só, já se traduz fato gerador da
obrigação principal correspondente ao pagamento da penalidade resultante, porque presentes as
circunstâncias materiais necessárias e suficientes para a produção dos efeitos tributários que lhes
são próprios.
Nesse cenário, embora existentes supostas obrigações tributárias principal e
acessória em face da ocorrência do fato gerador da primeira e previsão na legislação tributária
quanto a segunda, eventuais desvios terão de ser sanados, enquanto não operada a decadência
do direito detido pelo Fisco de proceder ao correspondente lançamento. Este, caracterizando-se
como procedimento fiscal consistente em, formalmente, qualificar o sujeito passivo da
respectiva obrigação tributária, confirmar a ocorrência do seu fato gerador e apurar o
montante devido, conferindo certeza da existência do encargo e liquidez do crédito constituído,
exatamente como preceitua o art. 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001414/2007-78

Isto posto, reportando-se mais especificamente ao julgamento de que ora se trata,
a Recorrente teria de ter apresentado os livros e documentos requisitados pela fiscalização, o
que, consoante as provas dos autos, não foi feito, porque deteriorados e não reconstituídos. Por
isso, foi lavrada reportada autuação, cominando a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória em discussão. Procedimento, registre-se, dotado da presunção de legitimidade e
veracidade própria do ato administrativo, porque regularmente constituída, nessa condição,
afetada pela disposição do art. 141 do CTN, já transcrito precedentemente.
Com dito cenário, ratificando meu respeito pelos julgadores que pensam diferente,
entendo que, alocando os fatos no arcabouço conceitual discorrido precedentemente, não há
sustentação jurídica capaz de infirmar a procedência do creditório em discussão. Nesta seara, é
notório que:
1. o fato gerador da obrigação acessória do contribuinte atender a requisição da
fiscalização está previsto na legislação tributária, exatamente como preceitua o art. 115 do CTN
– transcrito precedentemente (Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso III, c/c os arts. 4o e 10, §
único, do Decreto-Lei no 486, de 1969);
2. o fato gerador da obrigação principal resultante do descumprimento da referida
obrigação acessória está previsto na Lei, conforme preceituam os art. 113, §3o, e 114 do CTN –
transcrito precedentemente (Lei no 8.212, de 1991, art. 92);
3. as hipóteses de incidência previstas em lei, de forma abstrata, concretizaram-
se quando a Recorrente deixou de apresentar os documentos requisitados pela fiscalização,
dando surgimento ao fato gerador da obrigação tributária principal de pagar a penalidade
resultante do descumprimento da correspondente obrigação acessória;
4. tratando-se de obrigação tributária principal, a qual surge com a ocorrência do
respectivo fato gerador (art. 113, § 1o, do CTN), o suposto crédito tributário devido está apto a
serem apurado, de ofício, pela fiscalização;
5. o lançamento ora mencionado se deu com observância dos pressupostos vistos
no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), tendo o autuante demonstrado de forma clara
e precisa os fundamentos da autuação. Ademais, o auto de infração contém os requisitos contidos
no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do
mesmo Decreto. Por conseguinte, cuida-se de exação dotada de validade formal inquestionável,
circunstância admitida tacitamente pela Recorrente.
Finalizando o entendimento, na presente autuação em julgamento, ocorreu o
fato gerador e, com ele, surgiu a obrigação tributária do contribuinte pagar a multa resultante
da infração cometida, cujo crédito tributário decorrente foi regularmente constituído nos termos
da legislação vigente. Logo, no meu entendimento, dar provimento à pretensão da Recorrente,
por absoluta ausência de outro fundamento jurídico razoável, embora sem denominação
específica, avizinhava-se a um suposto perdão tributário sem amparo legal, competência que o
CARF não dispõe.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital